Tribunal: STF
Processo: ARE 1514250
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.047 da Repercussão Geral.  



    A agravante alega que:  



     [...] em que pese a decisão ter “negado seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao tema 1047”, cumpre destacar que o presente writ foi impetrado anteriormente ao julgamento do citado tema e, após o julgamento do tema pelo STF, a Agravante, em respeito ao posicionamento deste E. Supremo, seguiu apenas com a argumentação que não foi objeto do leading case, sendo na esfera constitucional a violação aos artigos 62 e 195, § 6º, CF.



    [...]



    Nesse sentir, é fato notório que a medida provisória, conforme expressamente dispõe o artigo 62 da CF, é um instrumento normativo com força de lei, sendo certo que referido instituto não está imune à vedação da repristinação (doc. 124, p. 5 — grifos no original)  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.047 da Repercussão Geral, decidiu que: 



    I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; 



    II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.



    Quanto a alegação de violação ao princípio da anterioridade, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:



    [...] a perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa (RE 1.395.908 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 16/3/2013).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021,§ 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator